Tribunal: TJPA
Processo: 0855545-93.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9593 - Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855545-93.2021.8.14.0301

APELANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA, JV PARTICIPACOES E IMOVEIS S/S LTDA - EPP

APELADO: JV PARTICIPACOES E IMOVEIS S/S LTDA - EPP, B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855545-93.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S): B.A. MEIO AMBIENTE LTDA.

ADVOGADO(A)(S): BERNARDO PIQUEIRA DE ANDRADE LOBO SOARES - OAB PA26707-A, BRUNA FAIZ KÜSTER GUIMARÃES - OAB PA29059-A e LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO - OAB PA19905-A.

AGRAVADO(A)(S): JV PARTICIPACOES E IMOVEIS S/S LTDA – EPP.

ADVOGADO(A)(S): ANA CELINA FONTELLES ALVES - OAB PA16037-A e BRENDA ARAUJO DI IORIO BRAGA - OAB PA15692-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE ALUGUEL PELO IGP-M. MULTA CONTRATUAL.

I. Caso em exame

Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da agravante e deu parcial provimento ao recurso da agravada, condenando a ré/agravante ao pagamento de multa contratual de 10%.

II. Questão em discussão

(i) Possibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação.

(ii) Alegação de onerosidade excessiva decorrente da aplicação do IGP-M/FGV como índice de correção do valor do aluguel durante a pandemia de Covid-19.

(iii) Inaplicabilidade da multa contratual de 10% diante do contexto de imprevisão e onerosidade excessiva.

III. Razões de decidir

1. A decisão monocrática encontra amparo no art. 133, XI e XII, letra “d”, do Regimento Interno do Tribunal, e a interposição de agravo interno supre eventual nulidade.

2. A manutenção do índice IGP-M pactuado no contrato não viola a função social do contrato, sendo um índice comumente utilizado em contratos dessa natureza.

3. As teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva não se aplicam, pois não há demonstração de efetiva imprevisão ou impacto financeiro negativo significativo.

4. A empresa ré não foi afetada pelos decretos governamentais da pandemia, pois realiza serviço público essencial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão monocrática do relator é válida conforme o Regimento Interno do Tribunal.

2. A aplicação do índice IGP-M/FGV no reajuste do aluguel durante a pandemia não caracteriza onerosidade excessiva.

3. A multa contratual de 10% é aplicável conforme estipulado no contrato.”

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Entendem a parte agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XI e XII, ambos letra “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos trinta e um (31) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855545-93.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S):
B.A. MEIO AMBIENTE LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
BERNARDO PIQUEIRA DE ANDRADE LOBO SOARES - OAB PA26707-A, BRUNA FAIZ KÜSTER GUIMARÃES - OAB PA29059-A e LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO - OAB PA19905-A

AGRAVADO(A)(S):
JV PARTICIPACOES E IMOVEIS S/S LTDA – EPP.

ADVOGADO(A)(S):
ANA CELINA FONTELLES ALVES - OAB PA16037-A e BRENDA ARAUJO DI IORIO BRAGA - OAB PA15692-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
B.A. MEIO AMBIENTE LTDA
em face de
JV PARTICIPACOES E IMOVEIS S/S LTDA - EPP
nos autos de
Ação de Despejo
que o agravado move em seu desfavor,

diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci dos dois recursos de apelação interpostos, negando provimento ao da agravante e dando parcial provimento ao da agravada, para condenar a ré/agravante
ao pagamento da multa contratual de 10% prevista no parágrafo segundo da cláusula quinta do contrato.

Em suas
razões
, a parte agravante defende que a decisão seria nula, diante da impossibilidade de julgamento monocrático.

No
mérito
, reafirma sua tese sobre a teoria da imprevisibilidade e da onerosidade excessiva decorrente da utilização do IGP-M/FGV como índice de correção do valor do aluguel, tendo em vista o contexto excepcional de pandemia da covid 19.

Subsidiariamente, considerando que já ocorreu a desocupação do imóvel e a discussão versa apenas quanto à excessiva onerosidade do contrato, que foi atualizado pelo IGP-M/FGV, requer seja reconhecida a onerosidade excessiva do Contrato reajustado pelo IGP-M, e que seja afastada tal atualização, ou não sendo o entender da Turma, que seja determinada a realização da atualização tomando-se por base os percentuais dos anos anteriores.

Finaliza discorrendo sobre a inaplicabilidade da multa contratual de 10%, diante do contexto de imprevisão e onerosidade excessiva que se instalou na relação negocial.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 12 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE ALUGUEL PELO IGP-M. MULTA CONTRATUAL.

I. Caso em exame

Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da agravante e deu parcial provimento ao recurso da agravada, condenando a ré/agravante ao pagamento de multa contratual de 10%.

II. Questão em discussão

(i) Possibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação.

(ii) Alegação de onerosidade excessiva decorrente da aplicação do IGP-M/FGV como índice de correção do valor do aluguel durante a pandemia de Covid-19.

(iii) Inaplicabilidade da multa contratual de 10% diante do contexto de imprevisão e onerosidade excessiva.

III. Razões de decidir

1. A decisão monocrática encontra amparo no art. 133, XI e XII, letra “d”, do Regimento Interno do Tribunal, e a interposição de agravo interno supre eventual nulidade.

2. A manutenção do índice IGP-M pactuado no contrato não viola a função social do contrato, sendo um índice comumente utilizado em contratos dessa natureza.

3. As teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva não se aplicam, pois não há demonstração de efetiva imprevisão ou impacto financeiro negativo significativo.

4. A empresa ré não foi afetada pelos decretos governamentais da pandemia, pois realiza serviço público essencial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão monocrática do relator é válida conforme o Regimento Interno do Tribunal.

2. A aplicação do índice IGP-M/FGV no reajuste do aluguel durante a pandemia não caracteriza onerosidade excessiva.

3. A multa contratual de 10% é aplicável conforme estipulado no contrato.”

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Entendem a parte agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XI e XII, ambos letra “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação.

No mérito, conforme relatado, a agravante reitera sua alegação de onerosidade excessiva, decorrente da aplicação do índice IGP-M/FGV no reajuste do valor do aluguel durante a pandemia de Covid-19, no ano de 2020 e discorda da aplicação da multa prevista em contrato.

Pois bem, as partes celebraram o contrato de locação do imóvel comercial em 09/01/2019, com prazo determinado de 02 (dois) anos, fixando-se o início da vigência da locação a partir 20/1/2019.

A cláusula quinta do instrumento contratual assim dispõe:

“CLÁUSULA QUINTA: O valor mensal da locação será de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) até 20 de dezembro de 2019, (por 12 meses) e a partir de 20 de janeiro de 2020 será o momento em que os reajustes serão corrigidos pelo IGPM/FGV em caso de deflação ficará mantido o valor em vigor OVENCIMENTO do primeiro (1º) aluguel será no dia 20 de janeiro de 2019, e os meses subsequentes serão em todo dia 20 (vinte) de cada mês, independente de cobrança, estendendo-se esse prazo para o primeiro dia útil subsequente, caso coincida com final de semana ou feriado”.

Nota-se, portanto, que o índice de reajuste da parcela dos alugueis foi expressamente estipulado como sendo o IGP-M. Isso, por si só, já expõe o nível de limitação na interferência do poder judiciário na relação privada, já que as normas dos arts. 421, parágrafo único, e 421-A, II, do Código Civil, consagram o princípio da intervenção mínima nas relações contratuais e da presunção de paridade das partes e respeito à alocação dos riscos pactuada.

Ora, mesmo que sob o fundamento da função social do contrato e de alegado abuso do direito, não parece ser crível admitir a existência de total desvirtuamento do preço do aluguel, principalmente se considerado que o IGP-M é índice comumente utilizado em contratos dessa natureza.

Logo, a simples manutenção do índice pactuado no instrumento de contrato não encerra concreta violação da função social do contrato. O reajuste com base em indexador superior à inflação não reflete graves obstáculos à continuidade do negócio jurídico celebrado, e não há indicativos de não atendimento das finalidades socioeconômicas. Aliás, em sede de contestação foi afirmado que “Não se trata de simples discussão sobre a ocorrência ou não do adimplemento, tampouco sobre o não pagamento dos aluguéis por falta de recursos da Locatária, mas sim sobre legalidade do reajuste imposto (...)” (fls.79)

Noutro giro, também as teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva (arts. 317, 478 e 480, do CC/02) não se mostram verificadas, pois, para que referidas teorias tenham vez, com rigor necessário e considerando a excepcionalidade da intervenção na liberdade contratual, há de se demonstrar uma situação de efetiva imprevisão a respeito da alta inesperada do IGP-M, bem como a existência de consequências que sejam capazes de afetar profunda e negativamente a parte contratante em sua atividade comercial, o que, notadamente, não restou evidenciado nos autos, uma vez que a realidade nos autos nos demonstra que a inadimplência da empresa ré teve início em novembro de 2020, antes, portanto, de ser implementado o reajuste de 23,14% sobre o valor do aluguel, que só teve início no mês seguinte.

Além disso, para fins de onerosidade excessiva, seria necessário analisar o real impacto financeiro em razão da utilização do IGP-M como parâmetro de correção monetária dos aluguéis de forma cotejada com o faturamento e a capacidade da empresa agravante, o que não consta nos autos.

No que diz respeito aos alegados impactos negativos, decorrentes da pandemia de covid 19, é importante destacar que a empresa ré realizava a coleta e manejo de resíduos sólidos no Município de Belém, serviço público caracterizado como essencial e, portanto, não afetado pelos decretos governamentais editados em decorrência da pandemia. Por tais motivos, inaplicável ao caso o precedente referido nas razões recursais (REsp 2032878 GO), que analisou impactos da pandemia nas relações entre shopping center e seus lojistas, setores econômicos atingidos diretamente pelos decretos de lockdown.

Em arremate, no presente caso não restou demonstrado em que medida a utilização do IGP-M como índice de reajuste do contrato aliado aos efeitos da pandemia possam ter causado desequilíbrio na relação contratual, seja porque não existe comprovação de queda do faturamento da empresa agravante, seja porque sua inadimplência teve início no mês anterior à incidência do reajuste.

Finalmente, e tendo em vista toda a exposição contida ao norte, não há como se afastar a obrigação de pagamento da multa contratual de 10% prevista no parágrafo segundo da cláusula quinta, expressamente convencionada para incidência na hipótese de inadimplência.

Assim, consoante fundamentação acima exposta, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/04/2025